Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 204 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando compelir o Distrito Federal a fornecer suporte médico domiciliar 24 horas (home care).
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A legislação especifica atribui ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal.
4. No caso, embora conste do relatório médico o uso frequente de oxigênio, o paciente não é dependente de ventilação mecânica invasiva em equipamento microprocessado. Ademais, é acompanhado pela equipe de atenção domiciliar desde 2016, sem demonstração de alteração substancial no seu quadro clínico capaz de configurar a urgência do pleito.
5. Recurso conhecido e desprovido.